Tribunal: CARF
Processo: 10980.721087/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721087/2017-76
RESOLUÇÃO
1101-000.192 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOUSECRICKET INTELIGÊNCIA DIGITAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls.432/437, contra acórdão da DRJ, efls. 421/424
que julgou improcedente impugnação administrativa, efls.66/68, contra lançamento, efls. 52/60,
de constituiu crédito tributário de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), acrescidos de multa
de ofício de 75% e juros de mora, motivada, em síntese, por inexatidão dos valores constantes na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) os valores referentes ao Imposto de
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.192 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721087/2017-76
2
Renda Retido na Fonte (IRRF) que haviam sido declarados na Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF).
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
O presente processo trata de auto de infração exigindo o Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), multas e acréscimos legais correspondentes:

O relatório fiscal informa que, mesmo após intimada, a autuada não comprovou o
recolhimento integral do IRRF informado na Dirf como retido, o que culminou
com o lançamento daqueles períodos de apuração para os quais não foi
identificado pagamento e que não constavam declarados em DCTF.
O lançamento é referente aos códigos 0561 (rendimentos do trabalho assalariado)
e 3208 (rendimentos de aluguéis de PJ pagos a PF) Em sua impugnação, a
contribuinte alega, em síntese, erro de preenchimento da Dirf.
Afirma ter entregado a Dirf original com erro de digitação no campo "valores
pagos por titulares" e que, ao apresentar a Dirf retificadora, por questões
operacionais teria apresentado com os dados de outra empresa do mesmo grupo
econômico, a Opus Múltipla Comunicação Integrada, CNPJ 79.213.591/0001-35.
Argumenta que bastaria comparar os dados da sua Dirf retificadora que deu causa
ao lançamento com os dados da Dirf da Opus para verificar serem os mesmos
números. Sustenta que a Dirf retificadora que originou o lançamento não
corresponde às suas informações fiscais. Registra ter apresentado nova Dirf
retificadora com a adequação das informações, em 13/04/17, após a ciência do
lançamento e sob a justificativa de que seu setor contábil ainda não havia sido
notificado, e que tal Dirf já teria sido processado e aceita pela RFB. Para
comprovar suas alegações junta (trecho extraído da impugnação):
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.192 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721087/2017-76
3

Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2016
IRRF. AUTO DE INFRAÇÃO. VALORES INFORMADOS EM DIRF.
Não demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência de erro no preenchimento
da Dirf, mantém-se o lançamento do IRRF nela declarado que não foi recolhido
nem parcelado, compensado ou confessado em DCTF.
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.192 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721087/2017-76
4
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ainda, o voto condutor apresentou a seguinte fundamentação:
No presente caso, o lançamento deve-se aos valores informados em Dirf e não
confessados em DCTF e nem recolhidos pela interessada. No curso do
procedimento fiscal a contribuinte foi devidamente intimada a esclarecer os
valores declarados e recolhidos, mas se limitou a informar que os valores devidos
sob o código 0561 são menores do que os registrados em Dirf e que não há
valores devidos sob o código 3208. A impugnante alega, na impugnação, erro de
preenchimento da Dirf, a qual teria reproduzido os dados fiscais de outra empresa
do mesmo grupo econômico, anexou cópias das Dirfs das duas empresas e
comprovantes de recolhimento do IRRF de ambas, além de ter promovido a
retificação da sua Dirf após a ciência do lançamento. Apesar de argumentar que a
Dirf retificadora que originou o lançamento não corresponde às suas informações
fiscais, não apresentou tais informações e não anexou nenhum documento que
comprovasse suas alegações, como por exemplo, não exaustivo, não houve a
juntada de sua escrita contábil, sua folha de pagamento e controles de
empregados. Alegações sem provas não ilidem a ação fiscal ou as razões do
lançamento, por isso deve ele ser mantido. Diante do exposto, voto para que seja
julgada improcedente a impugnação do sujeito passivo, mantendo-se o
lançamento.
Devidamente cientificado (25/01/2018), o contribuinte apresentou recurso
voluntário (23/02/2018), efls. 432/437, onde repisa e retoma os argumentos já expostos em sede
impugnatória, apontando o erro e, em síntese: “Tudo, pois, a comprovar que na DIRF retificadora
da Housecricket (objeto da autuação) foram indevidamente incorporados os dados dos
funcionários da Opus Múltipla (empresa do mesmo grupo econômico). Logo, não há falta de
recolhimento de IRF, tendo ocorrido, apenas e tão somente um mero erro de preenchimento de
tal declaração”.
E acrescenta:
Se, ad argumentandum, ainda assim se entender necessário, que seja realizada
uma diligência junto aos documentos apresentados e a todos os demais que esse
Colendo Colegiado entender pertinentes, para, em homenagem ao princípio da
verdade material, comprovar-se a efetividade e veracidade dos argumentos aqui
apresentados, o que expressamente se requer neste momento. Por fim, vale,
ainda, registrar, mais uma vez, que a DIRF retificadora que motivou esse
lançamento, já foi objeto de nova retificação, a qual foi processada e aceita pela
Receita Federal, conforme acima exposto. Assim, os dados que hoje constam dos
sistemas fiscais oficiais nem mesmo são aqueles equivocadamente declarados em
09.03.207 (vide fls. 103/105).
Após, os autos foram encaminhados para o CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.192 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721087/2017-76
5
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se de recurso voluntário interposto por HOUSECRICKET INTELIGÊNCIA
DIGITAL S.A. contra decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) que julgou
improcedente a impugnação apresentada em face de auto de infração de IRRF referente ao ano-
calendário de 2016.
Nesse aspecto, a fiscalização apurou divergência entre os valores informados na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e aqueles declarados na DCTF, e
constatou ausência de recolhimento de parte do IRRF declarado na DIRF, códigos 0561 e 3208.
A contribuinte, por sua vez, argumentou que houve erro de preenchimento da DIRF
retificadora, que teria indevidamente incorporado dados de outra empresa do mesmo grupo
econômico (Opus Múltipla Comunicação Integrada).
Nesse aspecto, também sustentou ainda que: a) os dados da DIRF da Opus são
idênticos aos da DIRF retificadora da Housecricket; b) o erro foi corrigido em nova DIRF
retificadora transmitida após a ciência do lançamento; c) os valores foram devidamente recolhidos
pela empresa correta e; por fim d) requereu a realização de diligência para análise contábil e
documentos probatórios.
O acórdão da DRJ, contudo, rejeitou a impugnação sob o fundamento de que não
foram juntados documentos contábeis ou operacionais que comprovassem a ocorrência do erro
alegado.
Já em sede de recurso voluntário, a contribuinte reiterou os argumentos, indicando
a aceitação da nova DIRF retificadora pela RFB, e reforçando a solicitação de diligência com base
no princípio da verdade material.
Circunscritos os contornos do caso, passo à análise do mérito do processo.
A matéria em causa gira em torno da validade do lançamento de IRRF baseado em
informações constantes de DIRF retificadora que teria sido transmitida com dados incorretos,
referentes a outra empresa do mesmo grupo econômico.
Observe-se que a recorrente apresentou argumentos coerentes quanto ao erro de
preenchimento e indicou inclusive que houve aceitação de nova retificação pela Receita Federal,
o que, em tese, confirmaria a versão apresentada.
Nesse aspecto, a jurisprudência do CARF tem aceitado a retificação posterior de
DIRF enquanto instrumento probatório válido, conforme já decidiu a Terceira Turma
Extraordinária da Segunda Seção (Acórdão n. 2003-005.506):
PREENCHIMENTO DA DIRF. RETIFICAÇÃO APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE COMO PROVA. A retificação de DIRF que controverta equívoco de
preenchimento, ainda que posterior à impugnação, é útil à comprovação do
alegado pelo contribuinte. Excetuam-se, para apresentação extemporânea, as
provas que dependem de retificação da Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte - DIRF, pelo contribuinte responsável, com a finalidade de comprovação,
pelo contribuinte de fato, de retenção de previdência oficial, posteriormente a
impugnação.
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.192 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721087/2017-76
6
Contudo, o grande empecilho que remanesceria é que não constariam nos autos
até a fase impugnatória documentos hábeis que demonstrem cabalmente a origem do erro, os
lançamentos contábeis envolvidos, ou a correta titularidade dos pagamentos informados.
Contudo, em sede recursal, o contribuinte apresenta novos documentos
(documentos anexos ao recurso voluntário, às efls.438/1720): a) Folha de pagamento, do ano
base de 2016, da empresa Housecricket - autuada b) Folha de pagamento, do ano base de 2016,
da empresa Opus Múltipla c) RAIS, ano base 2016, da empresa Housecricket — autuada d) RAIS,
ano base 2016, da empresa Opus Múltipla; e) Razão contábil, com a folha de pagamento, do ano
de 2106, da empresa Housecricket — autuada; f) O Razão contábil, com a folha de pagamento, do
ano de 2016, da empresa Opus Múltipla g) Planilha que relaciona todos os funcionários de ambas
as empresas, com a indicação da pessoa jurídica empregadora. Tudo, pois, a comprovar que na
DIRF retificadora da Housecricket (objeto da autuação) foram indevidamente incorporados os
dados dos funcionários da Opus Múltipla (empresa do mesmo grupo econômico).
A meu ver, a inclusão dos documentos acostados aos autos em sede recursal
fortalece o alegado pelo recorrente ante a verdade material que se busca alcançar no julgamento
dos autos.
Nada obstante, ainda que haja indícios razoáveis da existência do erro, é
indispensável a verificação documental detalhada das folhas de pagamento, lançamentos
contábeis, DARFs, e comparativo entre as DIRFs da Housecricket e da Opus, para alcançar a melhor
conclusão do caso.
Neste contexto, diante entendo que o melhor caminho para a solução do caso, e
considerando que há elementos que justificam a possibilidade de verificação da verdade material,
mostra-se cabível a devolução dos autos para diligência por parte da autoridade de origem.

Conclusão
Ante o exposto, proponho a conversão do presente julgamento em diligência, com
retorno dos autos à autoridade de origem para que a mesma reanalise os autos para: a) verificar
os documentos contábeis e operacionais da Housecricket relativos ao IRRF dos códigos 0561 e
3208; c) confrontar os dados da DIRF retificadora da Housecricket com os da Opus; c) Confirmar a
existência e efetividade da retificação alegada e sua aceitação pelo sistema da RFB; d) sem
prejuízo também de intimar o contribuinte a apresentar documentos comprobatórios
complementares aptos a elucidar o caso. Com a conclusão da diligência deve ser oferecido ao
contribuinte prazo de trinta dias para manifestação. Após, os autos devem ser novamente
encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
É a minha proposta.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1732
DF CARF MF
Original